Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706648-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO S.A. APELADO: CLAUDIO BORGES COELHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42396371) interposta por NOVO MUNDO S.A. em face da sentença (ID 42396369), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais n° 0706648-14.2022.8.07.0001, julgou procedente a demanda, consoante termos a seguir transcritos: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais para: (i) CONDENAR a requerida à restituição do valor desembolsado, no importe de R$ 8.690,97 (oito mil seiscentos e noventa reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, bem como de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com a contrapartida da autora de devolução do aparelho celular à empresa requerida; (ii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10 mil (dez mil reais), o qual será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta Sentença (Enunciado no. 54 e 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação acima estampada, atualizado por aqueles critérios (art. 85, § 2o, do CPC). A sentença foi publicada via DJe em 24//11/2022 (ID 145091464, origem), o apelo interposto em 12/12/2022 (ID 42396371) acompanhada de preparo (ID 42396374, ID 43037508, ID 43038059, ID 43038060) e subscrito eletronicamente por advogada (Janaina Carla Oliveira Maia) não habilitada nos autos, conforme procuração com validade até 31/12/2022 (ID 42396372) e substabelecimento ID 42396288. É o relatório. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). No caso em exame, a advogada que subscreve o recurso de apelação não foi regularmente constituída. Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2023 18:36:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador